Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731144-44.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: ÁLVARO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, AURA MOREIRA LIMA, ANTÔNIO WEIDAS DE ALMEIDA AGUIAR, EDUARDO LISBOA DA SILVA COUTO, ELIAS LIMA, JANIO MARQUES DE JESUS SILVA, JOSÉ REGIVALDO DA SILVA, LEANDRO PEREIRA SANTIAGO, LEONARDO CAMARGOS DA SILVA, LEONARDO CORREA DA HORA, LUIZ CLAUDIO DA SILVA, MARCELIA DOS SANTOS SILVA, MARCOS ABILIO MEDEIROS BATISTA SILVA, MARCOS ANDRE DA SILVA, NILTON CESAR QUEIROZ DA SILVA, NAYARA GUERRA DE SOUZA, RAIMUNDO MOURA DAS NEVES, ROSELI DA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA, SAMUEL GOMIS DE SOUSA, SOLANGE BATISTA DE SOUZA SIMAO AGRAVADOS: ARI ARCANJO DE SOUZA, MAURICELIA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA, ROGERIO ARCANJO DE SOUZA, ARI ARCANJO DE SOUZA FILHO, THALES ASSUNCAO DE CUBAS, T ASSUNCAO DE CUBAS - PROMOCAO DE VENDAS DESPACHO ÁLVARO NOGUEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026